Tribunal: TJSP
Processo: 0003440-09.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Múltiplas fraturas da perna esquerda. Acidente in itinere. Nexo de causalidade evidenciado. Incapacidade laborativa total e temporária. Juiz entendeu por bem conceder auxílio-acidente.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Múltiplas fraturas da perna esquerda. Acidente in itinere. Nexo de causalidade evidenciado. Incapacidade laborativa total e temporária. Juiz entendeu por bem conceder auxílio-acidente. Inadmissibilidade.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Requisitos preenchidos. Lesão não consolidada. Prova pericial contundente. Artigo 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa, respeitada a prescrição quinquenal.
Auxílio-doença devido pelo período mínimo de 12 meses, conforme sugerido na perícia judicial, contados da publicação do v. acórdão. Cessado o benefício, a autarquia deverá avaliar o grau de incapacidade residual.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.